Tribunal: TJBA
Processo: 8024980-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024980-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GENARIO DE ARAUJO LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Genario de Araujo Lima contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória e pedido de tutela antecipada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte optou pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, apesar de poder recorrer ao Juizado Especial Cível. O agravante alega hipossuficiência, comprovada por sua condição de idoso com proventos limitados a benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça exclusivamente em razão da escolha pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial, à luz dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum não pode, por si só, fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme inteligência do § 3º do art. 3º da Lei 9.099/1995 e precedentes do STJ. 4. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sem impor qualquer restrição quanto ao órgão do Poder Judiciário escolhido. 5. A decisão agravada não observou o § 2º do art. 99 do CPC/2015, que impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar a hipossuficiência antes de indeferir o pedido. 6. Os documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência do agravante, que aufere proventos líquidos de R$ 975,87, insuficientes para suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 7. A concessão da gratuidade de justiça não implica em exoneração definitiva das despesas processuais, mas apenas em condição suspensiva de exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso Provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 100; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 27.04.1999, DJ 14.06.1999; TJ-RJ, AI 0076764-27.2020.8.19.0000, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 17.08.2021; TJ-SC, AI 5025397-35.2020.8.24.0000, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 27.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8024980-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GENARIO DE ARAUJO LIMA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo agravante, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237